Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-17.2011.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002444-17.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES SATELES - CPF: 064.711.961-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato c/c cobrança e indenização por perdas e danos. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Plano
collor

ii
. Ausência de prova mínima da existência de conta e de saldo no período reclamado. Inversão do ônus da prova. Limites. Tema 411 do
stj
. Danos morais. Não configuração. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos, na qual se pretendia a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de rendimentos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Collor II, bem como indenização por danos morais, sob alegação de encerramento indevido de conta bancária.

II. Questão em discussão

2.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que por indícios mínimos, a existência de conta poupança com saldo no período de janeiro e fevereiro de 1991, apta a ensejar a incidência dos expurgos inflacionários do Plano Collor II; (
ii
) saber se é aplicável a inversão do ônus da prova para compelir a instituição financeira à exibição de extratos bancários, diante da ausência de plausibilidade mínima da relação jurídica alegada.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no Tema 411 do Superior Tribunal de Justiça, não exonera o autor do dever de apresentar indícios
mínimos da existência da relação jurídica e de saldo no período especificamente delimitado.

4. Os documentos apresentados, consistentes em comprovante de rendimentos de 1987 e recibo de abertura de conta datado de abril de 1991, não comprovam a manutenção de conta ativa ou a existência de saldo nos meses de janeiro e fevereiro de 1991, período de incidência do Plano Collor II.

5. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito inviabiliza o acolhimento do pedido de cobrança de expurgos inflacionários e, por consequência lógica, afasta a pretensão indenizatória por danos morais, inexistente demonstração de ilicitude ou violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
“
A inversão do ônus da prova em ações relativas a expurgos inflacionários em caderneta de poupança pressupõe a demonstração, pelo autor, de indícios mínimos da existência da relação jurídica e de saldo no período reclamado, não sendo admissível sua utilização para suprir a total ausência de prova do fato constitutivo do direito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/1973, art. 333, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema Repetitivo 411
; TJMT,
AP
nº 0000232-90.2011.8.11.0051,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

José Rodrigues
Sateles

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT,
na
Ação
Revisional de Contrato c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos
,
autos n.

0002444-17.2011.8.11.0041
,
ajuizada
em desfavor do
Banco do Brasil

S/A
, que julgou
improcedente os pedidos de
revisão do saldo mantido em caderneta de poupança, à condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de rendimentos decorrentes do Plano Collor II, mediante a aplicação do índice de 22,4794% sobre o respectivo saldo, com incidência de juros contratuais de 0,5% (meio por cento) ao mês, bem como o pleito indenizatório por danos morais, fundado em alegada lesão à imagem creditícia do consumidor, que se pretendia ver arbitrado no patamar de 100 (cem) salários mínimos.

A ação originária consiste em Ação Revisional de Contrato cumulada com Cobrança e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em 07/02/2011.
Na inicial, o
autor alegou que mantinha duas contas de poupança junto ao banco réu, nº 010.005.320-3 e 100.005.320-X, abertas em janeiro de 1991, sustentando ter sofrido prejuízos financeiros decorrentes dos planos econômicos, em especial dos Planos Collor I e II.

Defendeu o direito à aplicação do índice de 22,4794% sobre o saldo de janeiro de 1991, referente à remuneração de fevereiro de 1991 (Plano Collor II), em substituição ao índice de 7,00% da TR aplicado pela instituição financeira, acrescido de juros contratuais de 0,5% ao mês, sob o fundamento de incidência do IPC de 21,87% e da proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Alegou, ainda, o encerramento indevido da conta bancária pela ré, sem solicitação ou justa causa, razão pela qual postulou indenização por danos morais, no valor de 100 (cem)
salári
os mínimos
, por suposta violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo
a quo
, em decisão interlocutória, deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Na mesma oportunidade, delimitou o objeto da lide, afastando o pleito referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor I e mantendo o processo quanto ao Plano Collor II (fevereiro/1991) e aos danos morais. Determinou a citação do Banco do Brasil S.A. para apresentar defesa e exibir os documentos requeridos na inicial.

Devidamente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam

e de inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis e formulação de pedido genérico. Suscitou a prescrição
vintenária
e a prescrição do direito de ação para revisar contratos de 1989. No mérito, defendeu a regularidade da correção aplicada às cadernetas de poupança
e i
mpugnou a inversão do ônus da prova e o pedido de danos morais, requerendo a improcedência total da demanda.

Apresentada impugnação à contestação,
o Juízo Singular
entendeu que
a matéria posta em exame dispensava produção de outras provas
e julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 330, I, do CPC/73.

Na sentença
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de conta poupança no período pleiteado (janeiro e fevereiro de 1991), considerando insuficientes os documentos apresentados e inaplicável a inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
.

Nas
razões recursais
, o sustenta
que comprovou a existência da conta poupança por meio dos documentos
acostados nos autos
, que indicam data de abertura em 12/04/1991 e saldo em 1987. Argument
a
que, diante de sua hipossuficiência técnica e da inversão do ônus da prova deferida anteriormente, caberia ao banco apresentar os extratos ou provas em contrário. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, alegando falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo e defendendo a correção da decisão que julgou improcedente a ação por falta de provas.

Preparo recursal dispensado, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de
Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos
(
autos n.
0002444-17.2011.8.11.0041
)
, manejada
pelo apelante, em face da sentença proferida pelo Juízo
da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT
.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pelo autor, do ônus probatório mínimo acerca da existência de relação jurídica (conta poupança com saldo) no período referente ao expurgo inflacionário pleiteado (Plano Collor II - fevereiro de 1991), bem como à aplicabilidade da inversão do ônus da prova para fins de exibição de documentos bancários.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

De proêmio,
é
imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 411 (REsp 1.133.872/PB), estabeleceu diretrizes
claras sobre a exibição de documentos bancários e a inversão do ônus da prova em ações dessa natureza. A tese firmada, de caráter vinculante, dispõe que:

Tema Repetitivo 411 – Tese Firmada:
É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos,
com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
."

Destacamos

A interpretação sistemática e teleológica dessa tese revela que, embora a inversão do ônus da prova seja um instrumento valioso para o consumidor, ela não o desonera de apresentar um começo de prova da relação jurídica que alega. A plausibilidade da relação jurídica e a especificação dos períodos são requisitos essenciais para a própria delimitação do objeto da prova e para a razoabilidade da ordem de exibição.

No caso em exame, o apelante pleiteia a correção de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor II, cujo período de incidência se deu em fevereiro de 1991, com base no saldo existente em janeiro de 1991. O
autor instruiu a petição inicial com dois documentos principais que, em tese, comprovariam a existência de suas contas poupança:
(i)
comprovante de rendimentos de caderneta de poupança datado de
1987
;

(
ii
)

recibo de depósito que indica a abertura de uma conta poupança em 12 de abril de
1991
.

Ao analisar
as provas
, constata-se que
elas não atendem ao requisito de indícios mínimos da existência da contratação no período específico de janeiro/fevereiro de 1991.

O documento de 1987, embora comprove uma relação
anterior
, é demasiadamente distante no tempo para, por si só, atestar a continuidade da conta e a existência de saldo no início de 1991
.

Nessas circunstâncias, a mera existência pretérita da conta bancária não autoriza, de forma automática, a inferência de que ela permanecia ativa ou de que havia saldo disponível no período indicado, ausentes outros elementos mínimos que apontem para a subsistência da relação contratual à época.

Por sua vez, o documento que registra a abertura de uma conta poupança em 12 de abril de 1991 é posterior ao período do expurgo inflacionário do Plano Collor II. Se a conta foi aberta em abril de 1991, é logicamente impossível que ela tivesse saldo em janeiro ou fevereiro do mesmo ano para ser afetada pelo índice de correção daquele período.

Portanto, a argumentação do apelante de que os documentos
juntados aos autos
seriam suficientes para comprovar a relação jurídica não se sustenta. A ausência de qualquer elemento probatório, ainda que indiciário, que demonstre a existência de saldo em conta poupança no período de janeiro/fevereiro de 1991, impede o acolhimento da pretensão.

A inversão do ônus da prova, embora deferida
pelo Juízo
, não pode ser aplicada para suprir a total ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 333, I, do CPC/73, vigente à época da sentença).

Sobre o tema, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS –RECURSO DO BANCO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DO CRÉDITO
- PLANO COLLOR I - ÍNDICES CABÍVEIS - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO - RECURSO DO AUTOR – PAGAMENTO DO TÍTULO APÓS MARÇO/1990 -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR
- ART.
373,I
DO CPC/2015 – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas cédulas rurais que preveem como critério de correção monetária os mesmos índices usados para as cadernetas de poupança, utiliza-se o BTNF de 41,28% para março de 1990.

Cabe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (
art
,
373,I
do CPC/2015).

(N.U 0001136-80.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019,
Publicado
no DJE 17/04/2019)

Destacamos

AÇÃO DE COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR

- EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
- AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Consoante entendimento fixado no REsp 1.133.872/PB, a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, “com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos”.

(N.U 0000232-90.2011.8.11.0051, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 10/07/2018)

Destacamos

A decisão do juízo
a quo
está em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que
"a ausência de provas quanto à existência de saldo ou mesmo da conta poupança no período elencado na inicial, compromete, no mínimo, de forma irremediável, a justiça da prestação jurisdicional"
.

Consequentemente, não havendo prova mínima da existência da conta poupança no período relevante para o cálculo dos expurgos inflacionários, o pedido principal de cobrança não pode prosperar.

Pelo
exposto
,
nego provimento

ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026